Tribunal: STF
Processo: RHC 208963
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Flavio de Sousa Costa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE NECESSÁRIA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PROCESSUAL E EVENTUAL REGIME PRISIONAL A SER FIXADO. INCABÍVEL O EXAME. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravante que além de ostentar anteriores passagens por crimes de estelionato e furto, foi flagrado, no dia 14/08/2021, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, no decorrer de investigação policial pela prática dos crimes de associação criminosa e estelionato, na posse de mais de 400 cartões de crédito de terceiros e de várias instituições financeiras, além de talonários de cheque, notebooks, máquinas de cartões, 101 chips de celulares de variadas operadoras e mais de 15 aparelhos celulares de diversas marcas e modelos.



    2. Os fundamentos da prisão cautelar não se mostram desarrazoados ou ilegais pois, a despeito de o Agravante responder por crimes praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, evidenciado o risco de reiteração delitiva, a justificar a medida constritiva como garantia da ordem pública.



    3. Ademais, diante da reiteração delitiva do Agravante nos crimes de associação criminosa, furto qualificado e estelionato, em engenhoso esquema para subtrair vultosas quantias de dinheiro das vítimas em atividade criminosa profissional e complexa, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, comprovadamente suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.



    4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.



    5. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser aplicada, caso o Réu seja condenado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 691.690 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, a concessão da liberdade provisória.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada e o risco de reiteração, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado:



    Deneguei a ordem monocraticamente porque o Juiz de primeiro grau, ao homologar o flagrante, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação (fl. 153): 



    "A despeito de o acusado indicar endereço fixo nesta Capital que garanta a vinculação ao distrito da culpa e ter filhos menores, entendo que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, pois o acusado portava mais de 400 cartões de crédito de terceiros e de várias instituições financeiras, além de talonários de cheque, notebooks, máquinas de cartões, 101 chips de celulares de variadas operadoras e mais de 15 aparelhos celulares de diversas marcas e modelos, a se concluir que sua liberdade colocará em risco a paz social e o sossego de muitos clientes de instituições financeiras e dos próprios bancos, salientando que as condutas ilícitas mostram-se como fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio alternativo de sustento do indiciado. 



    Anoto que o acusado ostenta passagens por crimes de estelionato e furto (fls. 86/88). [...]”



    No caso, os fundamentos da prisão cautelar não se mostram desarrazoados ou ilegais pois, a despeito de o Agravante responder por crimes praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, evidenciado o risco de reiteração delitiva, a justificar a medida constritiva como garantia da ordem pública. 



    Ademais, diante da reiteração delitiva do Agravante nos crimes de associação criminosa, furto qualificado e estelionato, em engenhoso esquema para subtrair vultosas quantias de dinheiro das vítimas em atividade criminosa profissional e complexa, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, comprovadamente suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. (grifos no original)



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Recurso ordinário a que nega provimento.



    (RHC 152.061, ministro Alexandre de Moraes)



    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.



    (RHC 177.649 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao paciente a prisão preventiva.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator